Tribunal: STF
Processo: Rcl 52973
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC proferida nos Autos nº 0000348-60.2020.5.14.0403. A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588 e 789.



     



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Na decisão reclamada, a discussão gravita em torno de suposto direito à remessa de ofício, prevista no Decreto-Lei 779/1969 e no art. 496/CPC, a que faria jus a reclamante em decorrência das características elencadas na inicial. Ocorre que essa matéria não foi expressamente objeto das decisões paradigmas suscitadas, nas quais se analisou a submissão de empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime constitucional de precatórios. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 40.840-AgR, sob minha relatoria; Rcl 49.393-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 50.451-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



     



    3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 22 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator